Tribunal: TJSP
Processo: 1006218-81.2018.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
*Ação monitória – Prevenção da C. 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça, em razão de anterior distribuição e julgamento de recurso de apelação – Recurso não conhecido, determinada a redistribuição à C. Câmara competente.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000092208
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006218-81.2018.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante MARCIANO
SERVIÇOS E APOIO A EMPRESAS LTDA, é apelado URBANIZEMAIS
LOTEADORA E INCORPORADORA DE BAURU EIRELI.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso e determinaram
a remessa dos autos para redistribuição. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAUDURO PADIN (Presidente sem voto), NELSON JORGE JÚNIOR E JAYME
DE OLIVEIRA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006218-81.2018.8.26.0071 - Voto 31255
2
VOTO No : 31255
APEL. No : 1006218-81.2018.8.26.0071
COMARCA: BAURU
APTE. : MARCIANO SERVIÇOS E APOIO A EMPRESAS LTDA.
APDA. : URBANIZAMAIS LOTEADORA E INCORPORADORA DE BAURU
EIRELI
*Ação monitória Prevenção da C. 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça, em razão de anterior
distribuição e julgamento de recurso de apelação Recurso
não conhecido, determinada a redistribuição à C. Câmara
competente.* Trata-se de ação monitória ajuizada por MARCIANO
SERVIÇOS E APOIO A EMPRESAS LTDA. em face de URBANIZEMAIS
LOTEADORA E INCORPORADORA DE BAURU LTDA., julgada improcedente
pela r. sentença de fls. 222/225, sem condenar a autora nas verbas de sucumbência,
sobretudo honorários advocatícios, diante da renúncia de página 102 e inexistência de
constituição de novos patronos pela requerida.
Apela a autora (fls. 228/237), procurando reverter a r. sentença,
alegando, em síntese, foi contratada pela ré para efetuar a vigilância do Condomínio
Residencial Jardim Aeroporto, recém inaugurado e com várias obras em andamento.
Instruiu a inicial com as notas fiscais no 021-1 e 035-1 demonstrando a contratação do
serviço, constituindo-se prova escrita sem eficácia de título executivo a que alude o art. 70
do CPC. A prova oral também comprovou que o serviço foi efetivamente prestado no
Condomínio Residencial Jardim Aeroporto, esclarecendo o depoente trabalhou como vigia
no empreendimento mencionado em período que coincide com a emissão das notas fiscais.
Portanto, desincumbiu-se a autora do ônus de prova o fato constitutivo de seu direito, pelo
que a ação deve ser julgada procedente. Pugna pelo provimento do recurso.
Recurso não respondido
É o relatório.
VOTO.
Não se conhece do recurso em razão da prevenção da C. 21a
Câmara de Direito Privado.
Dispõe sobre a matéria o art. 105 do Regimento Interno do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006218-81.2018.8.26.0071 - Voto 31255
3
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
“Art. 105. A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma
causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de qualquer
incidente, terá a competência preventa para os feitos originários
conexos e para todos os recursos, na causa principal, cautelar
ou acessória, incidente, oriunda de outro, conexa ou continente,
derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e
nos processos de execução dos respectivos julgados.”
Anteriormente à distribuição do presente apelo, foi interposto
recurso de apelação da r. sentença de fls. 25/30 que indeferiu a inicial e julgou extinto o
processo, sem resolução de mérito, distribuído em 17/07/2018, à C. 21a Câmara de Direito
Privado, sob a relatoria do eminente desembargador Gilson Delgado Miranda (fls. 61),
julgado em 06/08/2018 (fls. 67/70).
Nesse contexto, não obstante distribuído este recurso a esta 13a
Câmara de Direito Privado, denota-se a prevenção da C. 21a Câmara de Direito Privado,
firmada pelo anterior julgamento da apelação no 1006218-81.8.26.0071.
Daí verifica-se a prevenção da C. 21a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça para julgamento do presente recurso, tendo em vista a anterior
distribuição e julgamento de apelação interposta da r. sentença de fls. 25/30 que indeferiu a
inicial, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito.
Por tais fundamentos, não se conhece do recurso, com
determinação de redistribuição à C. 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça.
FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR